Tribunal: TJES
Processo: 5013762-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013762-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: DEBORA BRITO SILVA OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013762-97.2022.8.08.0011
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA (“AIRBNB”)
RECORRIDO: DÉBORA BRITO SILVA OLIVEIRA E OUTROS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA PLATAFORMA “AIRBNB” – OFERTA DISSONANTE COM A REALIDADE DO IMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NARROU-SE PELA PARTE REQUERENTE QUE, APÓS CONTRATAR A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB, FOI SURPRESADA AO CHEGAR NO LOCAL E PERCEBER QUE O ANÚNCIO ERA INCOMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DO IMÓVEL, BEM COMO QUE O MESMO NÃO TINHA CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE RECEBER VISITANTES, O QUE RESULTOU NO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E/OU REALOCAÇÃO EM OUTRO IMÓVEL. DEPOIS DE ACHAR OUTRO IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE FORMA VOLUNTÁRIA E SEM AUXÍLIO DA PLATAFORMA, EXPÔS-SE QUE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES, EMBORA INICIALMENTE TRATADO E ACATADO DIRETAMENTE COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, FORA POSTERIORMENTE RECHAÇADO PELA PLATAFORMA AIRBNB. PEDIU-SE A CONDENAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES ENTRE O QUE FOI PAGO QUANDO DA CONTRATAÇÃO EM CIMA DA HORA DE NOVO IMÓVEL E DO VALOR PAGO INICIALMENTE (R$ 1517,42), E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00 PARA CADA REQUERENTE. POSTERIORMENTE, EM SEDE DE EMENDA À INICIAL, REQUEREU-SE A INCLUSÃO DO BANCO ITAÚ S.A. (ITAU UNIBANCO HOLDING S.A) NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A COBRANÇA DO ALUGUEL NÃO EXERCIDO HAVIA RETORNADO APÓS ANÁLISE INTERNA DO BANCO. EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, PLEITEOU-SE A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS.
(2) TUTELA DE URGÊNCIA
. EM DECISÃO CONSTANTE NO ID 7625308, O JUÍZO DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NO SEGUINTE SENTIDO:
“(...) DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter liminar pleiteada nos autos para determinar que os réus AIRBNB, RIO HOUSES e BANCO ITAÚ adotem as iniciativas e diligências que lhes competir para que os valores da transação objeto dos autos não sejam mais lançados/cobrados nas faturas do cartão de crédito da 3ª autora, RAQUEL DE BRITO SILVA FIGUEIREDO (cartão nº 5316.xxxx.xxxx.5069), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00. Determino, outrossim, aos réus que abstenham-se de lançar o nome da 3ª autora, RAQUEL DE BRITO SILVA FIGUEIREDO, em cadastros de proteção ao crédito por eventual inadimplemento do valor decorrente do negócio jurídico objeto dos autos, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida. Intimem-se, pois (...)”.

(3) DOCUMENTOS DE ID 7625354 E 7625355.
O REQUERIDO

BANCO ITAÚ S.A. (ITAU UNIBANCO HOLDING S.A) COMPROVOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR E O EFETIVO CANCELAMENTO DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO VALOR DA LOCAÇÃO OBJETO DO LITÍGIO, O QUE FOI CONFIRMADO PELOS RECORRIDOS (ID 7625427).
(4) ANTÍTESE
. AS REQUERIDAS APRESENTARAM DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO OBJETO DO RECURSO EM ANÁLISE, A 1ª REQUERIDA, ORA PARTE RECORRENTE, ARGUIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE (ATIVA E PASSIVA). EM SEDE DE MÉRITO, RECHAÇOU QUALQUER RESPONSABILIDADE NA ESPÉCIE. IMPUGNOU-SE, TAMBÉM, QUALQUER ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.
(5) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA
“(...) 1. CONDENAR a 1ª ré a restituir o valor de R$ 1.517,42 em favor dos autores, com correção monetária do correspondente desembolso (27/10/2022)14 até a citação (29/11/2022)15 pelo INPC e juros de mora da citação (29/11/2022)16 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária17; 2. CONDENAR a 1ª ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor de cada qual dos autores, no total de R$ 12.000,00, com juros de mora e correção monetária da citação (29/11/2022)18 em diante pela Taxa Selic; 3. CONDENAR o 3º réu a abster-se de cobrar os valores em disputa na presente demanda em faturas do cartão de crédito da 3ª autora (5316.xxxx.xxxx.5069), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada, até o limite de R$ 5.000,00, e 4. CONDENAR a 1ª e o 3º réus a absterem-se de lançar o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito por eventual inadimplemento do valor decorrente do negócio jurídico objeto dos autos, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida (...)”.

(6) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA (“AIRBNB”).
RECORRE A 1ª REQUERIDA DEFENDENDO A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA DOS REQUERENTES ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO E RAQUEL DE BRITO SILVA FIGUEIREDO E INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO CONCRETO. PEDIU-SE PELA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APRESENTADO, AO PASSO QUE SUSTENTA QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS POSSÍVEIS DANOS SUPORTADOS PELOS RECORRIDOS DEVE SER ATRIBUÍDA, EXCLUSIVAMENTE, AO ANFITRIÃO (PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL LOCADO). IMPUGNOU-SE, POR FIM, AS INDENIZAÇÕES DEFERIDAS PELA SENTENÇA.
(7) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PLEITEOU-SE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
(8) MÉRITO RECURSAL.
A RECORRENTE RENOVA EM SEDE RECURSAL AS PRELIMINARES DE MÉRITO ARGUIDAS EM DEFESA. TAL COMO EXPOSTO PELA SENTENÇA, ENTENDO QUE É O CASO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO NESSE PARTICULAR. ISSO, POIS SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELA EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOLIDÁRIA E OBJETIVAMENTE (ART. 14, §1º, C/C ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §º, TODOS DO CDC). LOGO, A LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE É INCONTESTE, NÃO HAVENDO SE FALAR, POIS, EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ANFITRIÃO (PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL LOCADO), REJEITANDO-SE, TAMBÉM, A REFERIDA TESE SUSCITADA. IMPENDE DESTACAR, NA OPORTUNIDADE, TAL COMO ASSEVERADO PELA SENTENÇA,
“(...) QUE A PUBLICIDADE ENTÃO VEICULADA PELOS MEIOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA 1ª RÉ NÃO RESTOU CONFIRMADA PELOS SERVIÇOS TURÍSTICOS POSTERIORMENTE PRESTADOS, MUITO EMBORA ESTIVESSE A FORNECEDORA OBRIGADA A CUMPRIR COM SUA PROMESSA ORIGINALMENTE ESTAMPADA, CONSOANTE REGRA DO ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...)”.
EM RELAÇÃO À TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS RECORRIDOS ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO E RAQUEL DE BRITO SILVA FIGUEIREDO, ENTENDO QUE ESTA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS, APESAR DE APENAS UM DOS RECORRIDOS HAVER FIRMADO ACORDO COM A RECORRENTE EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO, OBSERVA-QUE QUE TODOS FIGURARAM COMO USUÁRIOS DO SERVIÇO CONTRATADO, SENDO, POIS, CONSUMIDORES. NO QUE PERTINE ÀS INDENIZAÇÕES IMPUGNADAS, EM QUE PESE OS ARGUMENTOS RECURSAIS, RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, NÃO HÁ SE FALAR EM AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO MATERIAL, ATÉ PORQUE OS RECORRIDOS COMPROVARAM QUE, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA, FORAM OBRIGADOS A CONTRATAR NOVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTADIA, O QUE RESULTOU NUM VALOR SUPERIOR AO INICIALMENTE PROGRAMADO. NO MESMO SENTIDO, EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS FIXADOS PELA SENTENÇA, NÃO OBSTANTE NÃO SE DESCONHEÇA O ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DE LESÃO MORAL PRESUMIDA DECORRENTE DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, AS PROVAS DOS AUTOS ATESTAM, COM CLAREZA, A SITUAÇÃO ANGUSTIANTE VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS, POIS, EMBORA TENHAM TENTADO A SOLUÇÃO AMIGÁVEL DA CONTENDA, INCLUSIVE COM SOLICITAÇÃO DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO LOCAL, FORAM OBRIGADOS A CONTRATAR, POR SI E SEM QUALQUER AUXÍLIO DAS REQUERIDAS, NOVA ESTADIA, ISTO NUM FINAL DE SEMANA QUE DEVERIA SER DE COMEMORAÇÕES. ALIÁS, NÃO OBTIVERAM ÊXITO NO PEDIDO DE REEMBOLSO SOLICITADO, SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E É CAPAZ DE VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE. ASSIM, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE, ATÉ MESMO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM (
R$ 3.000,00 PARA CADA RECORRIDO), VALOR SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SEM ENSEJAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, PONDERANDO-SE ENTRE A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES.
(9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)